Tribunal: TJDFT
Processo: 0038877-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038877-59.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIEGO DOS SANTOS ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DETRAN contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por eles manejados tendo em vista o que restou decidido no julgamento do RE no 661702 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546), através da sistemática da repercussão geral. Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista nos § § 4o e 5o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (ID 16785650). É o relatório. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16336164, e passo à nova análise do recurso extraordinário. Esta Presidência (ID 12691000) determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12690974): ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALICIAMENTO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ILEGALIDADE. 1. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. A apreensão de veículo que esteja realizando aliciamento de passageiros, a fim de transportá-los irregularmente, no Distrito Federal é ilegal, uma vez que tal penalidade não está prevista no Código de Trânsito Nacional, que prescreve apenas, em seu artigo 231, VIII, a possibilidade de retenção do veículo. 2. O Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 231, VIII, qualifica como infração média o transporte irregular de passageiros, prescrevendo apenas a retenção do veículo até que sejam sanadas as irregularidades. Considera-se, portanto, ilegal o ato de apreensão do veículo, que condiciona a liberação do bem ao pagamento das multas aplicadas, por ausência de previsão legal. 3. A competência para enquadrar o condutor na infração prevista no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (transporte remunerado não autorizado de passageiros) pertence ao DETRAN, e não ao DFTRANS. 4. Recurso conhecido e desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, tendo em vista o provimento do agravo interno, descabida a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § § 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034